Tribunal: STF
Processo: AI 101641
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-29
Data de publicação: 1985-10-29

Ementa:
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES DO SOCIO
RETIRANTE,COM BASE NO ÚLTIMO BALANCO APROVADO. INVIABILIDADE DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, BASEADO EM DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
EXATO O DESPACHO QUE O INADMITIU. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.